Tribunal: TJMT
Processo: 1013664-93.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013664-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), JECIONI RUIZ PEDROSO - CPF: 015.275.041-07 (PACIENTE), Vara única da comarca de Tapurah (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E ECONÔMICA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado
em favor de
paciente
preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de justa causa por falta de contato direto com a vítima, desproporcionalidade da medida e violação à contemporaneidade, além de irregularidade na manutenção da custódia em delegacia.

II. Questão em discussão

2. Há
cinco
questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação concreta e adequada; (
ii
)
verificar se é cabível a análise de autoria da conduta na via estreita do
habeas corpus
; (
iii
)

analisar se a ausência de contato físico direto entre o paciente e a vítima afasta a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva; (
i
v
) examinar se a prisão preventiva observa o requisito da contemporaneidade diante do histórico de descumprimentos anteriores; (
v
) avaliar se a permanência em carceragem de delegacia constitui constrangimento ilegal apto a ensejar a soltura.

III. Razões de decidir

3.
A análise sobre a negativa de autoria e o pleito de desclassificação para o crime de uso próprio demandam exame verticalizado do acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus, conforme sedimentado no Enunciado n.º 42 da TCCR/TJMT.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 313, inciso III, do
Código de Processo Penal, não se tratando de fundamentação genérica ou abstrata.

5
. O histórico de reiteração delitiva do paciente, com registros anteriores de descumprimento de medidas protetivas, evidencia o descaso contumaz com as determinações judiciais e justifica a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, configurando risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

6
. A violência doméstica e familiar não se restringe à agressão física direta, abrangendo também a violência psicológica e econômica, de modo que a utilização de interposta pessoa para intimidar a vítima em seu ambiente laboral configura descumprimento de medida protetiva, devendo a análise observar o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

7
. O crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 possui natureza autônoma e consuma-se com a violação do preceito de distanciamento, independentemente da comprovação de novos crimes de ameaça ou agressão, não havendo contradição com eventual arquivamento de inquérito anterior, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1249.

8
. A contemporaneidade da medida extrema relaciona-se com a persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática delituosa, sendo que o risco atual está caracterizado pela reiteração de descumprimentos e pela necessidade de proteção integral à vítima.

9
. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade concreta, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

10
. A permanência em carceragem de delegacia, embora configure irregularidade administrativa, não constitui causa de nulidade do título prisional nem enseja soltura imediata, devendo ser solucionada mediante providências administrativas perante o juízo da execução ou corregedoria competente, não caracterizando constrangimento ilegal reparável pela via do
habeas corpus
.

Ademais, verificou-se, em consulta ao sistema PJe, que o paciente já foi transferido para a unidade prisional de Juara/MT, tornando o pleito prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva decretada em razão de descumprimento de medida protetiva de urgência encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada a reiteração delitiva e o descaso contumaz do agressor com determinações judiciais anteriores, configurando risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima. 2. A violência doméstica e familiar abrange não apenas a agressão física direta, mas também a violência psicológica e econômica, de modo que a utilização de interposta pessoa para intimidar a vítima em seu ambiente laboral configura descumprimento de medida protetiva, devendo a análise observar a perspectiva de gênero. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a persistência dos motivos ensejadores da medida cautelar, e não com o momento da prática delituosa, sendo prescindível que o fato tenha ocorrido em lapso temporal recente quando demonstrada a continuidade do risco. 4. A permanência irregular em carceragem de delegacia não constitui causa de nulidade do decreto prisional nem enseja soltura imediata, devendo ser solucionada por providências administrativas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
caput
e incisos; Lei 11.340/2006,
arts
. 7º, II e V, 12-C, § 2º, e 24-A; CPP,
arts
. 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1249 (STJ); Enunciados 6, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;
STJ,
AgRg
no
HC
n. 1.047.066/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10/12/2025;
STJ,
RHC 204.948/MG, Rel. Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, RHC 202.171/MT, Rel. Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STF,
HC
226558
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023; STJ,
HC
741.498/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/06/2022; TJMT,
HC
1004708-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 03/03/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JECIONI RUIZ PEDROSO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente padece de constrangimento ilegal em virtude da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

Sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e a inexistência de justa causa, ao argumento de que não houve contato direto entre o paciente e a vítima.

Afirma ser vedada a responsabilização por fato de terceiro, pois a aproximação teria sido realizada pela atual companheira do paciente.

Aduz, ainda, contradição com manifestação ministerial de arquivamento em procedimento anterior, ilegalidade da manutenção do paciente em carceragem de delegacia e desproporcionalidade da segregação cautelar, por ausência de risco concreto, atual e contemporâneo apto a justificar a medida extrema (Id. 357118968).

O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário (Id
.

357111857
) e ratificado por esta Relatoria (Id
.

357789858
).

A autoridade coatora prestou informações (Id
.

358717382
), esclarecendo que a medida visa garantir a ordem pública e a proteção da vítima, diante do descaso do autuado com ordens judiciais e da reiteração criminosa contumaz.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pela denegação
da ordem (Id
.

360912390
).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

O paciente foi preso em flagrante em 23 de março de 2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Consta do Boletim de Ocorrência nº 2026.95387 (Id. 357118969, p. 26/28) que ele se deslocou até o local de trabalho da vítima (Supermercado Soares) e, enquanto aguardava no veículo, sua atual companheira ingressou no estabelecimento para interpelar o responsável pelo atendimento, conduta interpretada pela ofendida como tentativa de intimidação e coerção com vistas à sua demissão.

Consta que o
paciente já ostentava registros anteriores por descumprimento de medidas protetivas (BOPM nº 2025.368159 e nº 2026.60250)
contra a
mesma
vítima
.

No que tange à permanência do paciente em unidade policial, impende consignar que tal irregularidade administrativa não possui o condão de inquinar a validade do título prisional, tampouco autoriza a imediata soltura do custodiado. Eventuais deficiências ou excessos verificados na modalidade de cumprimento da segregação cautelar devem ser submetidos à análise do juízo processante ou do órgão corregedor do sistema penitenciário, sob pena de indevida supressão de instância. Por conseguinte, a matéria não configura constrangimento ilegal passível de reparação pela via estreita do
habeas corpus
, em estrita observância à jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça
:

"Eventual inadequação da custódia em carceragem de delegacia, quando existente, não conduz à revogação da preventiva, devendo ser solucionada por providência administrativa de transferência para unidade prisional apropriada."
(N.U 1004708-88.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Ademais, em consulta aos autos nº 1000805-12.2026.8.11.0108 no sistema de processo judicial eletrônico -
PJe
de 1º Grau, observa-se no Relatório Policial nº 2026.7.50891 que o paciente foi transferido para a unidade prisional de Juara/MT, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, o pleito resta prejudicado.

A análise acerca da negativa de autoria ou participação no delito exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório.

Aplica-se o entendimento consolidado por esta Corte no Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT, o qual preceitua que
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
, raciocínio que se estende à análise detalhada das circunstâncias da flagrância e mérito da ação penal.

Neste sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"A tese de negativa de autoria e materialidade não comporta conhecimento, pois a análise demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a presente via processual, conforme pacífica jurisprudência desta Corte."
(
AgRg
no
HC
n. 1.047.066/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

O impetrante s
ustenta a ausência de fundamentação concreta no decreto prisional e a inexistência de justa causa, sob o argumento de que não houve contato direto entre o paciente e a vítima
.

Para melhor análise da questão, transcrevo trechos pertinentes da decisão ora questionada:

"[...]

Materialidade e Autoria (Fumus
Comissi
Delicti): A materialidade e

os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados pelo Boletim

de

Ocorrência nº
2026.95387,
pelos termos de depoimento do condutor e

testemunhas,
bem como pelo próprio interrogatório do autuado, que admitiu

ter ciência da medida protetiva vigente desde junho de 2025 (Processo nº

1001119-89.2025.8.11.0108).

A segregação cautelar faz-se imperiosa para a garantia da ordem

pública e, primordialmente, para assegurar a execução das medidas protetivas

de urgência, conforme autoriza o Art. 313, inciso III, do CPP.

Relatou a vítima que o autuado vem "cercando-a" há dias e que o

descumprimento atual não é um fato isolado. Consta dos autos que
Jecione
já

possui registros anteriores por descumprimento de medidas protetivas (BOPM

nº 2025.368159 e nº 2026.60250). Tal histórico revela uma reiteração criminosa

contumaz e o total descaso do autuado para com as ordens emanadas do Poder

Judiciário.

A gravidade concreta da conduta, tentar prejudicar o vínculo

empregatício da vítima como forma de retaliação e controle, demonstra que

medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP) mostram-se, neste

momento,
inócuas
e insuficientes para frear o ímpeto do agressor e resguardar

a integridade psicológica e física da mulher.

[...]"
(Id. 357118969)

A decisão que decretou a prisão preventiva não se ampara em fundamentos genéricos. O juízo a quo fundamentou a segregação cautelar na necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência, com fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Os indicativos de reiteração delitiva constituem dado concreto apto a justificar a medida extrema. Nos termos do Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT, o risco de reiteração pode ser aferido a partir da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso.

Nesse contexto, o histórico de descumprimento de determinações judiciais revela, ao menos em juízo de cognição sumária, que a liberdade do paciente compromete a ordem pública e a segurança da vítima.

Neste sentido:

"[...] 3.A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando-se o descumprimento reiterado das medidas protetivas e as ameaças dirigidas à vítima e a seu atual companheiro. 4.A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos
autos, demonstrando a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, conforme jurisprudência desta Corte. 5.A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva nos casos de violência doméstica em que o acusado descumpre medidas protetivas, em razão da necessidade de proteger a vítima e garantir a execução das medidas de urgência, conforme o art. 313, III, do CPP e o art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006. 6.A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não se aplica, uma vez que a pena definitiva é incerta e a prisão cautelar visa proteger a ordem pública e evitar a reiteração de condutas lesivas à vítima. 7.A contemporaneidade do decreto prisional se confirma pela necessidade da medida no momento de sua decretação, sendo irrelevante o tempo transcorrido desde o evento delituoso, conforme entendimento desta Corte. [...]"
(RHC n. 204.948/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

A tese defensiva de que
"não houve contato direto"
deve ser afastada sob a ótica do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

A violência doméstica e familiar não se restringe à agressão física. Em juízo de cognição sumária, a utilização de interposta pessoa para interpelar o empregador da vítima indica possível violência psicológica e interferência indevida em sua esfera laboral e econômica, com potencial de controle, intimidação e desestabilização da ofendida no ambiente de trabalho. Inserida em contexto de reiterada perseguição, a conduta revela, por ora, a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas.

Também não subsiste a alegada contradição com o arquivamento do inquérito anterior (Proc. n. 1002239-70.2025.8.11.0108). Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1249, as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, de modo que sua vigência não se subordina ao desfecho de processo criminal anterior.

Além disso, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 possui natureza autônoma e se consuma com a violação da medida protetiva, independentemente da comprovação de novos crimes de ameaça ou agressão.

A substituição da prisão por cautelares alternativas (Art. 319, CPP), como monitoramento eletrônico, não se mostra adequada. Se o paciente já descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, o Poder Judiciário
deve
agir com
mais
rigor
, prevenindo novas investidas
.

Ademais, eventuais predicados favoráveis, como residência fixa e trabalho, não impedem a custódia cautelar quando demonstrada a sua necessidade (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Trago precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência pacífica desta Corte entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 6. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de medidas protetivas e a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas."
(RHC n. 202.171/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024.)

Não subsiste a tese de ausência de contemporaneidade entre a conduta e o decreto prisional. O
periculum
libertatis
atual decorre da reiteração no descumprimento de medidas protetivas de urgência, circunstância que revela a premência da tutela estatal à integridade da vítima.

Insta salientar que a contemporaneidade deve ser aferida à luz dos fundamentos determinantes da medida extrema (no caso, o descumprimento recente), sendo irrelevante o transcurso de tempo desde o fato delituoso originário, uma vez que a urgência se renova com a nova infração ao preceito judicial
.

Neste sentido, trago entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade
relaciona-se
com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante
que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 226558
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-12-
2023 PUBLIC
13-12-2023)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (
AgR
no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021,
DJe
25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
pelo simples decurso do tempo. Precedentes. 13. Habeas corpus não conhecido, com recomendação de continuidade de reexame da necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei n. 13.964/2019 e de celeridade.
(HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)

“A prisão preventiva foi decretada em 18/9/2023, mas o mandado prisional ainda não foi cumprido. Ora, dada a amplitude e complexidade dos eventos apurados, com inúmeros investigados e diversas imputações, o interregno entre os fatos e a decretação da prisão preventiva não se mostra irrazoável. Além disso, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas
hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes". (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021).”
(
AgRg
no RHC n. 193.005/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 12/6/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de JECIONI RUIZ PEDROSO.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026